Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004464-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), ENESIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 177.072.341-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROVA PERICIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – – RECONHECIMENTO DO JUIZ POR SUA NECESSIDADE – DESTINATÁRIO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecendo o Juiz a necessidade de realização da perícia grafotécnica, poderá determinar a sua realização independentemente da preclusão ocorrida em relação à parte agravada, pois ele é o destinatário da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENESIO FERREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito no 1002507-88.2020.8.11.0015, movido em face de BANCO BMG S/A., que deferiu a produção da perícia grafotécnica em favor da instituição financeira (Id. 74923931 – autos originários 1002507-88.2020.8.11.0015).

Em suas razões, a agravante aduz preliminarmente pela concessão da assistência judiciária por não ter condição de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento.

Assevera que a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
merece reforma, uma vez que transcorridos 6 (seis) meses sem que o agravado se manifestasse em relação a intimação das provas que desejavam apresentar, ocorrendo a preclusão temporal.

Requer a concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão de primeiro grau. E no mérito pelo provimento do recurso para cassar parcialmente a decisão recorrida, indeferindo a produção da prova pericial requerida pelo agravado.

Foi indeferida a liminar recursal (Id.
121750999
).

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id.
123998013
).

Foi apresentada as contrarrazões, de Id.
124058073
, por meio das quais a parte apelada pele pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito que deferiu a produção da perícia grafotécnica em favor da instituição financeira.

Inicialmente, observo que a parte agravante pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita, a qual já foi deferida pelo Magistrado
a quo
, não restando à parte interesse recursal no ponto.

Pois bem. Passo pelo exame recursal.

Em breve síntese o agravante, sustenta que ajuizou ação na qual pleiteia em tutela de urgência, tendo por finalidade a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem aos descontos em sua RMC (Reserva de Margem Consignável.

Aduz que a parte agravada foi intimada para apresentar provas nos autos, porém se manifestou após 6 (seis) meses após o encerramento do prazo, que se deu em 19/08/2020, pela produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi deferida pelo Juízo
a quo
.

Insurge-se contra esta decisão alegando que está precluso o direito quanto à produção da aludida, diante do desinteresse do agravado pela não manifestação no tempo hábil de 15 (quinze) dias determinado pelo Juízo.

Contudo, não assiste razão à agravante, pois, ao juiz não se opera a preclusão, podendo, caso entenda necessário, determinar a reabertura da fase probatória em busca da verdade real ao deslinde da causa.

Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves sobre o tema da preclusão, reporto trecho de seus ensinamentos:

“
Cumpre frisar, (...), que se o juiz entender necessária a produção de uma prova e essa necessidade somente se mostrar a ele após esse momento processual, não haverá qualquer obstáculo à determinação ex officio de sua produção. Chegamos a tal conclusão quando tratamos especificamente dos poderes instrutórios do juiz. Se a preclusão temporal não atinge o juiz, ainda mais evidente se verificará tal inocorrência de preclusão quanto à produção de provas, podendo o juiz determiná-las em qualquer momento do trâmite processual." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Preclusões para o juiz: preclusão pro judicato e preclusão judicial no processo civil. São Paulo: Método, 2004, 265/266)"

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS QUE TÊM COMO DESTINATÁRIO O JUIZ DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370 DO NCPC . PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA AUTORA CONSTANTE NA FICHA DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0008876-57.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Desembargador Marco ANTONIO ANTONIASSI - J. 16.11.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação de danos morais e materiais – Decisão que reconheceu prescrição em relação aos contratos firmados nos anos de 2009, 2011, 2014 e 2015, e quanto a outros determinou a realização de perícia grafotécnica – Causa de pedir fundada em prestação de serviço defeituoso – Fato do serviço caracterizado – Prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC caracterizada – Termo inicial contado da data do último desconto – Precedentes do c. STJ – Prova pericial grafotécnica – O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade de sua produção – Exegese do artigo 370 CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22729107520218260000 SP 2272910-75.2021.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 02/12/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2021)”

Portanto, reconhecendo o Juiz a necessidade de realização da perícia grafotécnica, este poderá determinar a sua realização independentemente da preclusão ocorrida em relação à parte agravada, pois ele é o destinatário da prova..

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022